Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021434-16.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sabemi Previdência Privada contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 111527969).
Manifestação de Sabemi Previdência Privada a alegar que, “efetuou o pagamento da guia de custas do agravo de instrumento no dia 30 de novembro de 2021, porém, não efetuou a juntada do comprovante, pois desconhecia tal regra do regimento interno do TJMT” (Id. 111654033).
É o relatório.
De início, anoto que, a comprovação do recolhimento do preparo recursal dá-se com a juntada do comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia de recolhimento.
[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1853183/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2021).
Logo, a circunstância de o preparo ter sido recolhido no dia 30 de novembro de 2021 (Id. 111662473), não dispensava a parte de comprovar o seu recolhimento, ou seja, de juntar o comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia de recolhimento, no prazo estabelecido pelo artigo 4o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, bem como pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018, com a redação dada pela Resolução no 2, de 11 de março de 2021.
Art. 4o O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1o desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.
[...]
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso. [sem negrito no original]
Assim, cabia à agravante proceder ao recolhimento do preparo em dobro (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sujeito à deserção.
Daí decorrente, a insuficiência parcial do preparo, recolhido de forma simples e não em dobro, importa no não conhecimento do recurso.
[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).’ (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1702702/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2021).
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator